Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-97.2017.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002077-97.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CELMI CALDEIRA GOMES - CPF: 651.866.131-34 (APELANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO SANTANA GOMES - CPF: 434.905.811-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 10.679.200/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.491.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN COVRE INACIO SILVA - CPF: 032.662.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por fiadores contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito empresarial, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor de instituição financeira, diante do inadimplemento da devedora principal, com condenação solidária dos garantidores.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os fiadores possuem legitimidade passiva diante de alegada limitação da fiança; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação, com eventual inversão do ônus da prova; (iii) determinar se a prova escrita que instrui a ação monitória é idônea; (iv) verificar a existência de abusividade dos juros remuneratórios e excesso de cobrança; (v) aferir a necessidade de dilação probatória para realização de perícia contábil.

III. Razões de decidir

A prova documental que instrui a inicial, composta por contrato bancário, aditivo contratual e demonstrativo de débito, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e permite a plena compreensão da controvérsia, afastando alegação de inépcia ou inidoneidade da prova escrita.

Os fiadores possuem legitimidade passiva, pois aderem expressamente ao aditivo contratual na condição de fiadores e principais pagadores, com renúncia aos benefícios legais, assumindo responsabilidade solidária pela dívida.

O Código de Defesa do Consumidor não incide quando o crédito bancário é destinado ao fomento de atividade empresarial, não se caracterizando a devedora principal como destinatária final, nem havendo demonstração de vulnerabilidade apta a equiparar os fiadores a consumidores.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando as partes expressamente dispensam a produção de outras provas e a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já produzida, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A revisão dos juros remuneratórios exige prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica quando não demonstrada superação significativa do parâmetro adotado, sendo insuficiente alegação genérica ou cálculo unilateral.

A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento consolidado do STJ.

A cláusula de comissão de permanência é válida quando não cumulada com outros encargos moratórios e observados os limites jurisprudenciais.

A ausência de prova robusta de excesso de cobrança e a desistência de produção de prova pericial impedem o acolhimento da pretensão revisional em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura de aditivo contratual com cláusula expressa de fiança e renúncia a benefícios legais legitima a responsabilização solidária dos fiadores. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário destinado ao fomento de atividade empresarial, salvo prova concreta de vulnerabilidade excepcional. 3. A ação monitória pode ser instruída com contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito, sendo desnecessária dilação probatória quando as partes a dispensam. 4. A abusividade dos juros remuneratórios exige prova efetiva de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. 6. A comissão de permanência é admitida se não cumulada com outros encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Santana Gomes e Celmi Caldeira Gomes
contra a sentença proferida no id. 208903733, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de Lis Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, Sidnei Alexandre da Silva, Lilian Covre Inácio Silva, bem como dos ora apelantes, figurando estes últimos na qualidade de fiadores da obrigação principal.

A sentença recorrida, lançada no id. 208903733, inicialmente deferiu aos embargantes Sebastião Santana Gomes e Celmi Caldeira Gomes os benefícios da gratuidade da justiça; consignou que a preliminar de inépcia da inicial e a alegação de inidoneidade da prova escrita se confundiam com o mérito; rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos fiadores, ao fundamento de que o aditivo contratual de id. 81229786, pág. 28, os incluiu expressamente como fiadores e principais pagadores, com renúncia aos benefícios dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil; afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o crédito foi destinado ao incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora principal; reputou suficiente a prova documental para o julgamento antecipado da lide; reconheceu a higidez da via monitória, por estar a inicial instruída com o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 394.501.942, o aditivo de retificação e ratificação e o demonstrativo de conta vinculada; entendeu inexistente abusividade dos juros remuneratórios, registrando que a taxa média divulgada pelo BACEN para junho de 2013 era de 1,46% ao mês e que o parâmetro de abusividade, segundo precedentes mencionados no próprio
decisum,
somente seria ultrapassado se a taxa contratada superasse 2,19% ao mês; reputou lícita a capitalização mensal de juros, por expressa pactuação contratual; reputou válida a cláusula de comissão de permanência; e, ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 122.860,25, acrescido de correção monetária e juros de mora, desde a data do ajuizamento da ação, exclusivamente pela Taxa Selic, além de condenar os réus-embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade dessas verbas em relação aos apelantes, em razão da gratuidade deferida.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando, em suas razões recursais (id. 351945915), em síntese, que: (i) deve ser expressamente mantido, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita; (ii) são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, porque a fiança possui natureza acessória, benéfica, restritiva e não se projeta automaticamente sobre prorrogações, renovações e reestruturações sucessivas da dívida sem anuência expressa e específica; (iii) é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação aos fiadores, por força da teoria finalista mitigada, tendo em vista a alegada vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional dos recorrentes, a justificar também a inversão do ônus da prova; (iv) a sentença incorreu em erro de julgamento e em contradição interna ao adotar, como critério de abusividade, a superação de uma vez e meia da taxa média de mercado e, ao mesmo tempo, afastar a abusividade, embora, segundo afirmam, o demonstrativo de evolução do débito juntado pelo próprio banco registraria taxa de 2,998% ao mês no período de 16/07/2013 a 02/09/2013 e taxa de até 5,450% ao mês no período de 02/09/2016 a 10/10/2016, percentuais que reputam superiores ao parâmetro apontado no
decisum
; (v) os autos conteriam cálculo revisional apresentado no id. 176101143, apontando excesso de cobrança no importe de R$ 29.753,13; e (vi) ao final, requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, o provimento do apelo para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, acolher o cálculo revisional ou, ainda, determinar a realização de perícia contábil judicial para apuração do valor efetivamente devido, bem como reconhecer a incidência do CDC, manter a gratuidade da justiça e condenar o apelado em custas e honorários.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Banco do Brasil S.A., no id. 351945916, nas quais sustenta, em suma, que: (i) a sentença deve ser mantida integralmente; (ii) inexiste ilegitimidade passiva dos apelantes, pois os fiadores responderam solidariamente pela dívida e anuíram expressamente ao aditivo contratual, com assinatura aposta no instrumento e no rodapé das folhas, consentindo com as alterações promovidas; (iii) a capitalização de juros é lícita, diante da expressa pactuação e da autorização legal; (iv) não há excesso de cobrança, porquanto a planilha de débito estaria calcada nos exatos termos contratuais, não havendo vício, abusividade ou cobrança de encargos indevidos; e (v) requer, ao final, a rejeição do recurso e a manutenção do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Lis Comercio de Produtos Alimenticios Eireli, Sidnei Alexandre da Silva, Lilian Covre Inacio Silva, Sebastiao Santana Gomes e Celmi Caldeira Gomes.

Extrai-se dos autos, que a parte autora que celebrou com a primeira requerida, em 27/06/2013, o "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex", no valor de R$ 30.000,00. Mencionou que, posteriormente, em 25/08/2016, foi firmado um aditivo para incluir garantia pessoal e elevar o valor do contrato para R$ 100.000,00.

Alegou que a empresa requerida deixou de pagar o débito, resultando no vencimento da operação por inadimplência.

Sustentou que os requeridos descumpriram a obrigação de pagar a quantia, que na data do ajuizamento da ação, totalizava R$ 122.860,25.

Defendeu que os demais requeridos figuram no polo passivo na condição de fiadores, sendo solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação.

Asseverou que, frustradas as tentativas de recebimento amigável, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

Afirmou que o contrato, acompanhado do demonstrativo de débito, é documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme o artigo 700 do Código de Processo Civil e a Súmula 247 do STJ.

Requereu, então, a expedição de mandado para o pagamento do valor de R$ 122.860,25 no prazo de 15 dias e, caso não houvesse o pagamento ou a oposição de embargos, que o mandado inicial fosse convertido em mandado executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

Citados, os requeridos Sebastião Santana Gomes e Celmi Caldeira Gomes apresentaram embargos à monitória (id. 176099278), alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial por não ter sido instruída com todos os documentos necessários e por não explanar os fatos de forma a possibilitar a ampla defesa. Disseram que a prova apresentada não é idônea para instruir a ação monitória, sendo necessária a dilação probatória.

Sustentaram sua ilegitimidade passiva, pois a fiança prestada se extinguiu com o termo final do contrato, não havendo previsão de prorrogação automática da garantia. Defenderam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de uma relação de consumo, e pediram a inversão do ônus da prova.

Afirmaram a existência de cobrança de encargos abusivos, com taxas de juros superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que gerou um excesso de R$ 29.753,13 no valor cobrado. Pugnaram pelo acolhimento das preliminares para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, no mérito, a declaração de improcedência do pedido inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Os demais réus, Lis Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, Sidnei Alexandre da Silva e Lilian Covre Inacio Silva, foram citados por edital (id. 172702998), tendo a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentado embargos por negativa geral (id. 194054982).

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (ids. 176453946 e 197031823), rebatendo as preliminares e defendendo a legitimidade da cobrança, a validade da fiança e a inaplicabilidade do CDC ao caso, pugnando pela rejeição dos embargos.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, todas as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória e requereram o julgamento antecipado do mérito (ids. 205964456, 206959203 e 207129759).

Ato contínuo, o togado singular julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença
no id. 208903733, deferindo aos embargantes Sebastião Santana Gomes e Celmi Caldeira Gomes os benefícios da gratuidade da justiça e consignando que a preliminar de inépcia da inicial e a alegação de inidoneidade da prova escrita se confundiam com o mérito. Na mesma decisão: rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos fiadores, ao fundamento de que o aditivo contratual de id. 81229786, pág. 28, os incluiu expressamente como fiadores e principais pagadores, com renúncia aos benefícios dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil; afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o crédito foi destinado ao incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora principal; reputou suficiente a prova documental para o julgamento antecipado da lide; reconheceu a higidez da via monitória, por estar a inicial instruída com o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 394.501.942, o aditivo de retificação e ratificação e o demonstrativo de conta vinculada; entendeu inexistente abusividade dos juros remuneratórios, registrando que a taxa média divulgada pelo BACEN para junho de 2013 era de 1,46% ao mês e que o parâmetro de abusividade, segundo precedentes mencionados no próprio
decisum,
somente seria ultrapassado se a taxa contratada superasse 2,19% ao mês; reputou lícita a capitalização mensal de juros, por expressa pactuação contratual; reputou válida a cláusula de comissão de permanência; e, ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 122.860,25,
acrescido de correção monetária e juros de mora, desde a data do ajuizamento da ação, exclusivamente pela Taxa Selic, além de condenar os réus-embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade dessas verbas em relação aos apelantes, em razão da gratuidade deferida.

Não concordando com o édito judicial,
os apelantes recorrem, sustentando, em síntese, que: (i) deve ser expressamente mantido, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita; (ii) são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, porque a fiança possui natureza acessória, benéfica, restritiva e não se projeta automaticamente sobre prorrogações, renovações e reestruturações sucessivas da dívida sem anuência expressa e específica; (iii) é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação aos fiadores, por força da teoria finalista mitigada, tendo em vista a alegada vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional dos recorrentes, a justificar também a inversão do ônus da prova; (iv) a sentença incorreu em erro de julgamento e em contradição interna ao adotar, como critério de abusividade, a superação de uma vez e meia da taxa média de mercado e, ao mesmo tempo, afastar a abusividade, embora, segundo afirmam, o demonstrativo de evolução do débito juntado pelo próprio banco registraria taxa de 2,998% ao mês no período de 16/07/2013 a 02/09/2013 e taxa de até 5,450% ao mês no período de 02/09/2016 a 10/10/2016, percentuais que reputam superiores ao parâmetro apontado no
decisum
; (v) os autos conteriam cálculo revisional apresentado no id. 176101143, apontando excesso de cobrança no importe de R$ 29.753,13; e (vi) ao final, requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, o provimento do apelo para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, acolher o cálculo revisional ou, ainda, determinar a realização de perícia contábil judicial para apuração do valor efetivamente devido, bem como reconhecer a incidência do CDC, manter a gratuidade da justiça e condenar o apelado em custas e honorários.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: da alegada ilegitimidade passiva dos apelantes, fiadores da obrigação principal; da pretendida incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; da suposta inidoneidade da prova escrita que instrui a ação monitória; da alegada abusividade dos juros remuneratórios e do excesso de cobrança apontado no cálculo revisional apresentado pelos recorrentes; bem como da necessidade, ou não, de reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada pela instituição financeira em face de Lis Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, Sidnei Alexandre da Silva, Lilian Covre Inácio Silva, Sebastião Santana Gomes e Celmi Caldeira Gomes.

Em detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos apelantes. Explico.

Inicialmente, no que toca à alegação de inépcia da petição inicial e de inidoneidade da prova escrita, verifica-se que a sentença corretamente consignou que tais insurgências se imbricam com o próprio mérito da pretensão monitória, porquanto se relacionam diretamente com a suficiência dos documentos que lastreiam a cobrança. E, examinando o acervo probatório, constata-se que a ação monitória foi instruída com o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 394.501.942, celebrado em 27/06/2013, com posterior aditivo firmado em 25/08/2016, além do demonstrativo do débito, documentos que, segundo a narrativa inicial acolhida na origem, revelam a origem da obrigação, a evolução do débito e a responsabilidade dos coobrigados. O édito sentencial, nesse ponto, encontra amparo na própria estrutura normativa da ação monitória, tal como delineada pelo art. 700 do Código de Processo Civil, tendo destacado que o contrato acompanhado do demonstrativo é documento hábil ao manejo da via eleita. Os próprios embargantes, ora apelantes, lograram deduzir defesa substancial, impugnando a legitimidade passiva, a incidência do CDC, os encargos financeiros e apresentando cálculo revisional, o que evidencia, por si só, a plena compreensão da pretensão deduzida e afasta qualquer alegação séria de cerceamento de defesa ou de inviabilização do contraditório.

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes.

Com efeito, a sentença foi expressa ao consignar que o aditivo contratual de id 81229786, pág. 28, incluiu os ora apelantes na qualidade de fiadores e principais pagadores, com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, concluindo que a responsabilidade solidária dos fiadores pelo cumprimento das obrigações assumidas é inequívoca. As contrarrazões reforçam esse mesmo dado, ao afirmar que o contrato aditivo contém a assinatura dos fiadores no espaço próprio e, ainda, no rodapé das folhas, precisamente para demonstrar a anuência com as alterações introduzidas no negócio jurídico, inclusive quanto à modificação do prazo e à reestruturação da avença.

É cediço que o art. 818 do Código Civil dispõe que
“pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”
, ao passo que o art. 822 estatui que
“não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador”.

À luz desses dispositivos, e tendo em conta a premissa fática estabelecida nos autos de que houve assinatura expressa dos apelantes no aditivo contratual que instituiu e ratificou a garantia pessoal, não há espaço para o reconhecimento da tese de que os fiadores teriam sido vinculados automaticamente a obrigação nova ou prorrogada sem sua manifestação de vontade. Ao revés, a prova documental, tal como valorada pelo juízo de origem, demonstra justamente a anuência dos recorrentes com a garantia fidejussória. A tese recursal, ao sustentar abstratamente a natureza restritiva da fiança, não logra desconstituir o fundamento central da sentença, qual seja, a existência de aditivo contratual expressamente subscrito pelos fiadores. Nessa moldura, correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

No que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também não merece reparo o
decisum
. A sentença reconheceu que, embora a Súmula 297 do STJ estabeleça a incidência do CDC às instituições financeiras, a jurisprudência majoritária afasta a legislação consumerista nas hipóteses em que o crédito bancário se destina ao incremento da atividade empresarial, porquanto, em tal cenário, a pessoa jurídica contratante não se qualifica como destinatária final do produto ou serviço. Foi precisamente essa a conclusão adotada na origem: o contrato “BB Giro Empresa Flex” foi tomado para fomento da atividade comercial da empresa devedora principal, Lis Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, tendo natureza de insumo, e não de consumo.

Extrai-se da insurgência recursal, que os apelantes procuram deslocar a análise para a sua condição pessoal de fiadores, afirmando serem pessoas simples, idosas e pequenos agricultores, vulneráveis sob os prismas técnico, jurídico e informacional. Entretanto, a controvérsia dos autos não autoriza, a partir dos documentos carreados, infirmar a conclusão sentencial. A garantia fidejussória foi prestada no contexto de contrato bancário nitidamente empresarial, voltado à atividade econômica da devedora principal, e a sentença enfrentou a questão sob esse enfoque, afastando a incidência do microssistema consumerista. Não há, nos documentos anexados, prova técnica ou jurídica robusta capaz de impor, de forma necessária, o reconhecimento da equiparação dos fiadores à figura de consumidores por equiparação, tal como pretendido pelos recorrentes. Em tal cenário, deve prevalecer a compreensão adotada na origem, inclusive porque a inversão do ônus da prova postulada na apelação dependia justamente do reconhecimento prévio da relação de consumo, o que não se verificou.

Igualmente correta a sentença ao proceder ao julgamento antecipado do mérito. Consta dos autos, conforme registrado no
decisum
, que todas as partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir e manifestaram desinteresse na dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide. A sentença também consignou que o feito se encontrava suficientemente instruído por meio da prova documental já produzida. Diante desse quadro, não se cogita de nulidade processual, mormente porque a própria insurgência recursal lastreia-se em documentos já existentes nos autos, sem apontar fato novo ou prova indispensável que tenha sido indevidamente obstada. Assim, a solução antecipada da lide observou a diretriz do art. 355, I, do Código de Processo Civil e harmoniza-se com a moldura processual efetivamente estabelecida pelas partes.

No mérito estrito da cobrança, a sentença igualmente não comporta censura.

No tocante aos juros remuneratórios, o juízo de primeiro grau examinou expressamente a alegação de abusividade deduzida pelos embargantes, registrando o entendimento jurisprudencial segundo o qual a revisão dos juros em contratos bancários somente é admissível quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo comumente adotado, em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso referidos na própria sentença, o critério de aferição correspondente a uma vez e meia da taxa média de mercado.

A partir dessa premissa, a sentença assentou que a taxa média divulgada pelo BACEN para o mês da contratação, junho de 2013, foi de 1,46% ao mês e 19,06% ao ano, concluindo que os percentuais contratados somente seriam abusivos se superassem 2,19% ao mês ou 28,59% ao ano, circunstância que não restou efetivamente comprovada, razão pela qual afastou a existência de abusividade contratual quanto aos juros.

Consoante se vê, os apelantes insistem na tese de que o demonstrativo do débito revelaria incidência de taxas mensais superiores ao limite reputado aceitável, afirmando, ainda, que apresentaram cálculo revisional id. 176101143, no qual teriam apurado excesso de cobrança no montante de R$ 29.753,13. Todavia, a sentença foi explícita ao rechaçar as alegações genéricas de abusividade e ao reconhecer que a prova documental robusta existente nos autos amparava a pretensão autoral.

Assim, este recurso, apesar de reeditar a insurgência e de asseverar a existência de contradição interna no julgado, não demonstra, de forma tecnicamente bastante e à luz dos elementos documentais efetivamente examinados pelo juízo
a quo
, erro material inequívoco ou descompasso fático apto a desconstituir a conclusão sentencial.

O que se tem, em verdade, é a reprodução da tese revisional já submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau e por ele rejeitada, sem qualquer elemento novo capaz de infirmar de modo objetivo o fundamento central da decisão: a inexistência de prova suficiente de que os juros contratados superassem, no pacto originário, os parâmetros reputados abusivos.

Nessa perspectiva, não há motivo para acolher o cálculo unilateral dos apelantes, tampouco para determinar perícia contábil em fase recursal, sobretudo quando as partes, em primeiro grau, expressamente dispensaram dilação probatória e requereram julgamento antecipado.

Quanto à capitalização dos juros, o
decisum
também observou corretamente a jurisprudência consolidada. A sentença consignou que a capitalização mensal de juros passou a ser admitida com a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, invocando, inclusive, a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, foi expressamente registrado que a Cláusula Sétima do contrato, constante do id 81229786, pág. 14, prevê que os juros serão “debitados/capitalizados mensalmente”. As contrarrazões, na mesma linha, defenderam a legalidade da capitalização mensal, com base na Lei nº 10.931/04 e na pactuação expressa dos encargos financeiros. Em face desse quadro documental, é irretocável a conclusão sentencial de licitude da capitalização mensal.

No mesmo sentido, correta a manutenção dos encargos moratórios tal como reconhecidos na sentença. O juízo de origem consignou que a Cláusula Nona do contrato, id. 81229786, pág. 15, prevê a incidência de comissão de permanência calculada pela taxa de mercado e não cumulada com outros encargos moratórios, reputando a cláusula compatível com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. Assentou, ainda, que os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação monitória, a partir de quando o débito deve ser atualizado pelos encargos legais, entendimento que foi refletido no dispositivo, ao constituir o título executivo judicial no valor de R$ 122.860,25, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do ajuizamento da ação, exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Ante o exposto, não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada quanto a esse capítulo da sentença.

Importa registrar, ademais, que a própria narrativa processual acolhida na sentença revela a coerência da conclusão de improcedência dos embargos monitórios. O Banco do Brasil S.A. afirmou ter celebrado com a primeira requerida, Lis Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, em 27/06/2013, o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 30.000,00, posteriormente aditado em 25/08/2016 para inclusão de garantia pessoal e elevação do valor para R$ 100.000,00. Diante do inadimplemento, ajuizou a ação monitória cobrando o montante de R$ 122.860,25.

Os ora apelantes opuseram embargos monitórios sustentando as teses já enfrentadas, enquanto os demais réus, Lis Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, Sidnei Alexandre da Silva e Lilian Covre Inácio Silva, citados por edital, foram defendidos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, por negativa geral. A parte autora impugnou os embargos, e, ao final, o juízo concluiu pela robustez da prova documental e pela procedência do pedido monitório.

Consoante se vê dos autos, a apelação não trouxe elemento novo capaz de desconstituir esse encadeamento lógico-probatório. Nesse contexto, a manutenção integral da sentença é medida de rigor.

Como bem mencionado acima, o
decisum
apreciou as questões devolvidas pelas partes, examinou a preliminar de ilegitimidade passiva, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a suficiência da prova escrita para a ação monitória, concluiu pela inexistência de abusividade dos juros remuneratórios nos moldes em que a controvérsia foi submetida, reputou lícita a capitalização mensal expressamente pactuada, validou a comissão de permanência nos limites contratuais e jurisprudenciais, e, em consequência, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial no valor indicado na exordial. Dito isso, não se vislumbra, pois, qualquer
error in procedendo
ou
error in judicando
a justificar a reforma pretendida.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelos recorrentes, consigno que a presente deliberação enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as teses recursais efetivamente deduzidas, não havendo necessidade de menção individualizada a todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação apta a revelar as razões de convencimento do órgão julgador, como ora se verifica.

Ante o exposto, tenho por bem manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, inclusive quanto à improcedência dos embargos monitórios, à procedência do pedido inicial, à constituição do título executivo judicial no valor de R$ 122.860,25, acrescido de correção monetária e juros de mora, desde a data do ajuizamento da ação, exclusivamente pela Taxa Selic, à condenação solidária dos réus-embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantida, quanto aos apelantes, a suspensão da exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria, como determina o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 12%, observado o §3º, art. 98, do citado
Códex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026